Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-86.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Ausência de erro de procedimento ou fundado receio de dano irreparável. À luz de um juízo de cognição sumária não se vislumbra erro de procedimento ou o fundado receio de dano irreparável na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito. O crédito foi constituído em 29/08/2019 com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa, enquanto que a recuperação judicial foi deferida em 20/11/2017. Não é caso de novação de que trata o art. 59 da Lei 11.101/2005, tampouco de habilitação retardatária do crédito perante a recuperação judicial prevista no art. 10 da lei de regência. Assim, correta a expedição de ofício ao juízo concursal informando o valor do crédito extraconcursal a ser solvido.
3 – Prosseguimento da ação na fase executiva. Ainda que se possa dar andamento às ações na fase executiva para satisfação dos créditos extraconcursais, os atos de constrição patrimonial devem se restringir ao juízo concursal. Nesse sentido: (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). Não merece reparo, pois, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de ofício ao juízo concursal informando o valor do crédito extraconcursal a ser saldado, assegurando, assim, o desenvolvimento da atividade empresarial da sociedade.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
E